Tribunal: TJPA
Processo: 0025372-57.2000.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025372-57.2000.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALUCENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CPF OU CNPJ DO EXECUTADO. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida nos autos de execução fiscal ajuizada contra a empresa Alucenter Indústria e Comércio de Alumínio Ltda, que extinguiu o feito sem resolução de mérito com fundamento no art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, na redação da Resolução nº 617/2025, ante a ausência de CPF ou CNPJ da parte executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção de execução fiscal com base exclusiva em resolução administrativa do CNJ que exige a indicação de CPF ou CNPJ da parte executada, à luz da legislação de regência e dos princípios constitucionais do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 6.830/1980 e o Código Tributário Nacional não exigem, como condição para o ajuizamento da execução fiscal, a indicação do CPF ou CNPJ da parte executada, bastando a Certidão da Dívida Ativa devidamente instruída.

4.

Resoluções administrativas não têm força normativa para revogar ou restringir direitos previstos em leis ordinárias, sob pena de violação ao princípio da legalidade (CF, art. 5º, II).

5.

A extinção do feito sem oportunizar a emenda à inicial viola o art. 321 do CPC e os princípios do contraditório e da não-surpresa (arts. 9º e 10 do CPC).

6.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a ausência de CPF ou CNPJ não enseja o indeferimento da petição inicial, conforme Súmula 558/STJ.

7.

A ausência de intimação para suprir eventual omissão configura decisão surpresa e afronta o devido processo legal (CF, art. 5º, LIV e LV).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de CPF ou CNPJ da parte executada não constitui, por si só, fundamento idôneo para a extinção da execução fiscal.

2.

Resoluções administrativas não podem restringir o exercício do direito de ação garantido por lei ordinária.

3.

Deve-se assegurar à Fazenda Pública a oportunidade de emendar a petição inicial antes da extinção do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II, LIV e LV; CPC, arts. 9º, 10 e 321; Lei nº 6.830/1980, art. 6º; CTN, arts. 202 e 203.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 558; TJ-RN, Ap. Cív. 08078407220218205106, j. 12.03.2024; TJ-RJ, Ap. Cív. 00024893920108190039, j. 10.05.2022; TJ-SP, Ag. Instr. 21302441720228260000, j. 14.09.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04.12.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada contra a empresa
ALUCENTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALUMÍNIO LTDA
, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos da Resolução CNJ nº 547/2024, com redação dada pela Resolução nº 617/2025.

Historiando os fatos, o Estado do Pará ajuizou a ação suso mencionada, visando à cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa, no valor original de R$ 17.082,18 (dezessete mil, oitenta e dois reais e dezoito centavos). Após a citação por edital da parte executada, que não pagou o débito nem indicou bens à penhora, foi nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, a qual apresentou embargos à execução por negativa geral. Esses embargos foram recebidos como exceção de pré-executividade, tendo sido rejeitados pelo juízo, que determinou o prosseguimento da execução. Posteriormente, o Estado requereu a inclusão de sócios no polo passivo e a penhora de bens, tendo ainda apresentado demonstrativo atualizado da dívida.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"
A Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 com repercussão geral pelo STF.

O art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, com redação dada pela Resolução CNJ nº 617/2025, assim expõe:

1º-A. Deverão ser igualmente extintas as execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada. Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se em qualquer fase do processo, inclusive na análise da petição inicial.

Assim, julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos da Resolução n. 547/2024, alterada pela Resolução n. 617/2025, ambas emanadas pelo Conselho Nacional de Justiça. Sem condenação em custas e honorários."

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação. Em suas razões, sustenta que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao aplicar a Resolução CNJ nº 617/2025 para extinguir a execução fiscal, sob o fundamento da ausência de indicação do CPF ou CNPJ da parte executada.

O apelante alega que a exigência contida na Resolução do CNJ não encontra respaldo na legislação de regência da execução fiscal. Cita o art. 6º da Lei nº 6.830/80 e o art. 202 do Código Tributário Nacional, segundo os quais a ausência de CPF ou CNPJ não impede a inscrição do crédito em dívida ativa, tampouco sua exigência judicial. Reforça, ainda, que normas infralegais, como as resoluções do CNJ, não podem se sobrepor à legislação ordinária, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade (art. 5º, II, da CF) e à segurança jurídica.

Ademais, sustenta que a extinção do processo sem oportunizar a emenda da petição inicial viola o art. 321 do CPC, bem como os princípios do contraditório e da não-surpresa (arts. 9º e 10 do CPC). Reforça seu posicionamento com base na Súmula 558 do STJ, que dispõe que a ausência de CPF ou CNPJ não pode ensejar, por si só, o indeferimento da petição inicial da execução fiscal, desde que presentes os demais requisitos legais. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença e o prosseguimento do feito executivo.

Em contrarrazões, a empresa executada, representada pela Defensoria Pública na qualidade de curadora de ausentes, pugna pela manutenção da sentença. Sustenta que a execução fiscal em questão — diante do valor irrisório e da ausência de movimentação útil por período superior a vinte e quatro anos — deve ser extinta por ausência de interesse de agir.

Afirma que a continuidade de uma execução sem perspectiva de satisfação do crédito afronta o princípio da eficiência administrativa e resulta em desperdício de recursos públicos, configurando desproporcionalidade entre o valor exequendo e o custo da tramitação judicial. Ressalta que a extinção nestes moldes não representa violação ao contraditório nem decisão surpresa, por se tratar de questão de ordem pública passível de aplicação de ofício pelo magistrado. Ao final, requer o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença recorrida.

Por fim, a Procuradoria de Justiça, instada a se manifestar, opinou pelo conhecimento do recurso, mas deixou de intervir no mérito, considerando a inexistência de interesse público primário na demanda. Fundamentou sua manifestação na ausência dos requisitos do art. 178 do CPC e na Súmula 189 do STJ, que afasta a necessidade de intervenção ministerial em execuções fiscais.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará em face da sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada contra Alucenter Indústria e Comércio de Alumínio LTDA, com fundamento no art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, com a redação conferida pela Resolução CNJ nº 617/2025, sob o fundamento da ausência de indicação do CPF ou CNPJ da parte executada.

Sustenta o apelante, em síntese, que a ausência de CPF ou CNPJ do executado não constitui motivo legal para a extinção do processo executivo, considerando que tal exigência não está prevista na Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal – LEF) nem no Código Tributário Nacional. Além disso, afirma que deveria ter sido intimado para emendar a inicial, nos termos do art. 321 do CPC, sob pena de ofensa ao contraditório e à segurança jurídica.

Inicialmente, quanto à admissibilidade, observo que o recurso preenche todos os requisitos legais, tendo sido interposto dentro do prazo legal, por parte legítima e com interesse processual, razão pela qual deve ser conhecido.

No mérito, assiste razão ao apelante.

Ainda que seja louvável a iniciativa do Conselho Nacional de Justiça ao buscar a racionalização da cobrança judicial da dívida ativa, cumpre-nos reconhecer que o ato normativo em comento carece de força jurídica bastante para afastar normas legais hierarquicamente superiores, como a Lei nº 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal – LEF) e o Código Tributário Nacional (CTN), cujas disposições não condicionam o ajuizamento da execução fiscal à prévia adoção das medidas elencadas na referida Resolução.

O artigo 6º da LEF é categórico ao prever que a petição inicial da execução fiscal deverá conter unicamente: (i) a indicação do Juízo competente; (ii) o pedido; e (iii) o requerimento de citação. Ademais, o parágrafo 1º do mesmo artigo exige, como única peça indispensável à propositura da ação, a Certidão da Dívida Ativa, que integra o título executivo como se transcrita estivesse na exordial, senão vejamos:

“Art. 6º - A petição inicial indicará apenas:

I - o Juiz a quem é dirigida;

II - o pedido; e

III - o requerimento para a citação.

§ 1º - A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita.”

Complementarmente, os artigos 202 e 203 do CTN estabelecem os elementos essenciais da inscrição em dívida ativa, elencando de forma clara os requisitos formais do título. Ressalte-se que eventual omissão ou erro material pode ser sanado até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão, com a devida reabertura do prazo de defesa, conforme preceituado pelo art. 203 do referido código, in verbis:

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo o caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a forma de cálculo dos juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionando-se especificamente a disposição legal em que se fundamenta;

IV - a data da inscrição;

V - sendo o caso, o número do processo administrativo de origem do crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou erro a eles relativo, constitui causa de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, sendo certo, contudo, que a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, assegurado ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, restrito à parte modificada.”

Resta evidente que se trata de normas legais em sentido estrito, que regulam o título executivo extrajudicial e os requisitos formais da petição inicial nas execuções fiscais, não podendo ser modificadas ou revogadas por meio de resolução administrativa.
Não se trata, portanto, de mera formalidade processual, mas da observância rigorosa ao princípio da legalidade (art. 5º, II, CF), cuja transgressão ocorre quando atos normativos infralegais — como resoluções administrativas — pretendem inovar na ordem jurídica, impondo exigências não previstas em lei para o ajuizamento da execução fiscal.

Corroborando esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Súmula nº 558, consolidou o entendimento de que a ausência de CPF ou CNPJ do devedor não constitui, por si só, fundamento idôneo para o indeferimento da petição inicial. Vejamos:

“Súmula 558 – Em execução fiscal, a petição inicial não pode ser indeferida com base apenas na falta de indicação do número de CPF ou do CNPJ do executado.”

Destaco, ainda, precedentes dos Tribunais pátrios que corroboram a tese ora sustentada:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
DIVERGÊNCIA ENTRE A RAZÃO SOCIAL CONSTANTE DA CDA E A EXISTENTE NO PJE. MESMO CNPJ COM RAZÃO SOCIAL DIFERENTE. FATO IRRELEVANTE. IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO PERTINENTE.
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO DE CPF/CNPJ. LEI FEDERAL Nº
6.830
/80. MATÉRIA SUMULADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 558 DO STJ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.
PRECEDENTES.

- Consoante o Enunciado 558 da Súmula do c. STJ: “Em ações de execução fiscal, a petição inicial não pode ser indeferida sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG ou CNPJ da parte executada”.

- O ente público exequente sequer precisaria indicar o CNPJ da parte executada para que houvesse o prosseguimento da execução fiscal, sem prejuízo do esclarecimento do aludido dado em momento posterior.

(TJ-RN -
APELAÇÃO CÍVEL: 08078407220218205106
, Relator:
JOAO BATISTA RODRIGUES REBOUCAS
, Data de Julgamento: 12/03/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 15/03/2024)

Apelação Cível. Execução Fiscal. Município de Paracambi. Débito decorrente de IPTU e taxas dos exercícios de 2006 a 2010. Extinção do feito na forma do art.
485
,
III
do
CPC
. Error in judicando. A ordem preferencial dos bens penhoráveis prevista no art. 11 da Lei de Execuções Fiscais deve ser flexibilizada para harmonizar o princípio segundo o qual a execução se realiza da forma menos gravosa ao devedor, com o objetivo legal de satisfação dos interesses do credor. Possibilidade da penhora portas a dentro.
Ausência de indicação do CPF do contribuinte executado que não obsta a propositura da execução fiscal. Aplicação da Súmula 558 do STJ, in verbis: "Em ações de execução fiscal, a petição inicial não pode ser indeferida sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG ou CNPJ da parte executada."

Recurso provido para anular a sentença.

(TJ-RJ -
APL: 00024893920108190039
, Relator.: Des (a).
CRISTINA SERRA FEIJO
, Data de Julgamento: 10/05/2022, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2000 a 2004 - Município de Ibaté -
Emenda da inicial - Determinado o fornecimento do número do CPF da executada, sob pena de extinção do feito executivo - Exigência que não está inserida no artigo
6º
da Lei nº
6.830
/80 - Aplicação da inteligência do enunciado da Súmula 558 do E. STJ
- Incidência do Tema nº
876
do E. STJ - Precedentes desta E . Corte - Decisão reformada - Recurso provido, com determinação.

(TJ-SP -
Agravo de Instrumento: 21302441720228260000
Ibaté, Relator.:
Silva Russo
, Data de Julgamento: 14/09/2022, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/09/2022)

Dessa forma, a aplicação automática da Resolução CNJ nº 617/2025 — e da anterior, Resolução nº 547/2024 — sem a devida observância das disposições contidas na LEF e no CTN, configura afronta direta ao princípio da legalidade (art. 5º, II, da Constituição Federal), além de negligenciar os princípios do contraditório e do devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF), uma vez que a extinção do feito ocorreu sem prévia intimação da parte exequente para fins de regularização ou manifestação sobre eventual interesse na continuidade da demanda.

O artigo 321 do Código de Processo Civil é categórico ao prever:

“Art. 321. Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complemente, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.”

Nesse contexto, no caso sub judice, não há nos autos qualquer determinação judicial no sentido de que a Fazenda Pública deveria suprir eventual omissão, seja quanto à ausência de CPF/CNPJ do devedor, seja quanto à indicação de bens penhoráveis. Tampouco se verificou a abertura de prazo para manifestação quanto à incidência das resoluções do CNJ, configurando-se, por conseguinte, verdadeira decisão surpresa, vedada pelo sistema processual civil vigente (art. 10 do CPC).

Em conclusão, a extinção automática da execução fiscal, com fundamento exclusivo em ato administrativo infralegal, sem prévia intimação da exequente, configura afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da legalidade estrita. Não há respaldo normativo para a aplicação compulsória da resolução administrativa em detrimento da legislação vigente.

Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à apelação
, para o fim de desconstituir a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal, nos termos da fundamentação supra.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 18/12/2025